Tribunal: STF
Processo: RE 1432818
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS DO TRABALHO PERICIAL - ANÁLISE DAS RESPOSTAS ÀS CRÍTICAS - AUSÊNCIA DE MELHOR EMBASAMENTO DA CRÍTICA – PREVALECIMENTO DO LAUDO OFICIAL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR NÃO PASSÍVEL DE REVISÃO – INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OFERTA E VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO - INFERIOR A R$ 50.000,00 – MANTENÇA. VERBAS ACESSÓRIAS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXIV, 97, 100, § 12, 182, § 3º, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “a correção monetária esteja em consonância com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, na forma do art. 5º da Lei Federal 11.960/09, bem como o valor indenizatório reduzido ao patamar justo e, por fim, afastada a incidência cumulada de juros”.



    Em 25/08/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da justa indenização e do índice de juros compensatórios aplicáveis nos casos de desapropriação de imóvel por interesse público, bem como na aplicação da Lei nº 11.960/2009, no que tange à incidência de juros e correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve o valor indenizatório estipulado na sentença de procedência da ação expropriatória com base nos seguintes fundamentos:



    “A r. sentença acolheu a pretensão fixando a indenização no importe de R$ 3.370.775,67, considerando a data de junho de 2015. 



    O apelo da expropriante (fls. 609 e segs.) questiona o ‘justo preço’, com a alegação da inconsistência do laudo adotado e da não consideração dos argumentos expostos pelo seu assistente técnico. 



    Na verdade, a perícia oficial motiva que o valor encontrado, neste incluindo o elemento n. 4, considera adequado à área objeto da demanda expropriatória, não ensejando alteração do valor apurado para indenização, acrescentando que “oriundo de uma pesquisa de mercado, feita no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que por outro lado o trabalho dos expropriantes não apresenta nenhuma pesquisa” (fls. 498); acrescenta a esta motivação, que o assistente técnico de fls. 479 “encontrou com base na pesquisa dos peritos do Juízo um valor praticamente igual ao laudo da CTAGEO, ou seja, R$ 2,520.867,00”. 



    O apelo aduz crítica a respeito do ‘sobrevalorizado unitário apurado pelo expert’, questão esta respondida a fls. 497, no sentido de que não seria correto ‘aplicar sobre a área primitiva (o fator área), pois isso levaria a um resultado irreal do valor unitário’. 



    Disto resulta posicionamento pessoal de cunho marcante para lados opostos, ensejando adoção do laudo oficial, face às pesquisas que não tiveram contrariedade através de elementos de pesquisa que indicassem vício de pesquisa do trabalho oficial. 



    Quanto a possível utilização de opiniões de agentes imobiliários como ‘elementos comparativos’, embora não se mostre adequado às normas do IBAPE, não induz contrariedade danosa, uma vez que tal pesquisa com profissional de compra e venda não é vedada, podendo ser admitida como elemento probatório de cunho comparativo. 



    Destarte, apesar da singeleza do trabalho pericial oficial, não foi superado pela crítica indicada, prevalecendo o montante apurado para a indenização.”



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca dos critérios que nortearam o arbitramento do valor da indenização em questão seria imprescindível, induvidosamente, o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. A propósito: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.047.575-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.493-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/12/2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Desapropriação de complexo cultural. 3. Justa indenização. Avaliação. Laudo pericial. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.389-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/4/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 494.388-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/2009). 



    No que diz respeito aos juros compensatórios e moratórios, colhem-se os seguintes fundamentos do acórdão atacado:



    “No correspondente a incidência de juros compensatórios e moratórios prevalece o modo especificado em sentença, ressalvando o percentual de 12% para 6%, que ora se adota, sob a consideração de que a remuneração de compensação deve reparar o capital, cujo mercado imobiliário e econômico financeiro atual, a contar da implantação do denominado Plano Real, não justifica ser maior do que é oferecido no meio bancário, sob pena de enriquecimento sem causa.” 



    Assim, constata-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o mérito da ADI nº 2.332/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, reconheceu a constitucionalidade do artigo 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. Esse julgado ficou assim ementado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal” (grifei - DJe de 16/04/2019).



    Também não merece prosperar o inconformismo no tocante à alegada prática de anatocismo. Nesse ponto, o acórdão recorrido consignou o seguinte:



    “Descabe a alegação de anatocismo atinente a cumulação de juros moratórios e compensatórios, consoante a Súmula 12, do STJ, quando não coincidentes com os respectivos períodos.”



    Nesse quadro, é certo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria, induvidosamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. Interpretação de matéria infraconstitucional correlata e reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.384.839/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.242.521/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020).



    Por fim, no que tange à incidência de juros e correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem, igualmente, não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente